Tribunal: TJDFT
Processo: 0744203-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744203-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RENE SANTOS ADJUTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto JOSÉ RENE SANTOS ADJUTO contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0728154-17.2020.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 71488647 da origem). Nas razões recursais (ID 20147028), narra não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem o prejuízo da sua subsistência e a de sua família. Afirma que, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, basta a declaração de hipossuficiência para deferimento da assistência judiciária gratuita, presumindo-se verdadeira a alegação. Aduz que as despesas ultrapassam a sua renda líquida mensal, pois, além dos gastos ordinários, possui dívidas e empréstimos. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, em face da determinação de recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, constata-se ter o recorrente firmado a declaração de hipossuficiência informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família (ID 71436887). Nos autos também consta seu comprovante de rendimentos e outros documentos, evidenciando que, apesar de perceber o valor líquido de R$ 6.287,60 (seis mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), possui outros empréstimos não consignados em folha – ID 71436888. Ademais, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na hipótese, verifica-se do processo originário ter o magistrado de origem indeferido o pedido sem antes oportunizar a comprovação de que se preenche os pressupostos para a concessão do benefício. Diante do exposto, DEFIRO a o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator